Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-75.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001321-75.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRO REINALDO PEREIRA (APELANTE), JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI - CPF: 822.851.951-68 (APELANTE), ROSANA SILVA MORAIS - CPF: 036.810.321-81 (APELANTE), ALEXANDRO REINALDO PEREIRA - CPF: 019.106.821-79 (APELANTE), CLEIBER ANTONIO RIBEIRO - CPF: 002.437.131-93 (ASSISTENTE), DEONE TARCISO OSS - CPF: 392.128.660-34 (VÍTIMA), SANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 790.224.721-91 (VÍTIMA), VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ - CPF: 053.965.508-21 (VÍTIMA), ALEXANDRO REINALDO PEREIRA - CPF: 019.106.821-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E CONTINUIDADE DELITIVA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS HARMÔNICAS E CONSISTENTES.
QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E MAJORANTE
DO REPOUSO NOTURNO
. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO VETOR NEGATIVO NA PENA-BASE.
DOSIMETRIA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por dois réus contra sentença que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática de três delitos de furto qualificado, com concurso de agentes, durante o repouso noturno, em continuidade delitiva. Os apelantes alegaram ausência de provas quanto à autoria, requereram a absolvição, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras e a readequação da pena, além da isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação dos recorrentes;

(II) saber se é possível o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da majorante do repouso noturno diante da ausência de laudo pericial;

(III) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto à elevação da pena-base e à fração da continuidade delitiva; e

(IV) saber se é possível a concessão da isenção de custas processuais nesta fase do processo, em razão da alegada hipossuficiência.

III. Razões de decidir:

3. A condenação está devidamente lastreada em conjunto probatório harmônico, consistente e convergente, composto por provas testemunhais, materiais e elementos circunstanciais, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo restou demonstrada por meio de depoimentos detalhados e coerentes das vítimas e testemunhas, sendo prescindível a juntada de laudo pericial.

5. A majorante do repouso noturno, ainda que inaplicável no furto qualificado, pode ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A elevação da pena-base está motivada na existência de maus antecedentes e nas circunstâncias desfavoráveis da empreitada criminosa, com divisão de tarefas e prática reiterada contra múltiplas vítimas.

7. A fração de aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, embora aquém da jurisprudência dominante, foi mantida por se tratar de critério mais benéfico aos réus.

8. A isenção de custas processuais deve ser postulada e analisada no juízo da execução penal, momento oportuno para aferição da real capacidade financeira dos condenados.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1. É cabível a condenação quando a prova testemunhal e material é coesa e suficiente para comprovar autoria e materialidade. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando suprida por prova oral robusta. 3. A prática do furto durante o repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. 4. A análise da capacidade econômica para fins de isenção de custas processuais deve ocorrer no juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II, XXXIX, XLVI e LXXIV.

CP,
arts
. 59, 60, 71, 155, §§1o e 4o, incisos I e IV.

CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000139-51.2020.8.11.0098, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
em 17/05/2024.

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0022264-61.2019.8.11.0002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
em 29/02/2024.

STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2082231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/10/2023.

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002599-58.2016.8.11.0004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
em 10/02/2023.

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2113232/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
27/06/2022.

STF – HC 211200/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Julgado em 08/08/2022,
DJe
01/09/2022.

STJ -
AgRg
no
AREsp
2160705/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Julgado em 04/10/2022,
DJe
17/10/2022.

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002339-07.2018.8.11.0005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
em 03/03/2023.

TJ-MT - N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
em 03/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JANU
Á
RIO LUIS SCHNEIDER DARUI
e
ROSANA SILVA MORAIS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os condenou à pena de
0
5 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, §

1o e §

4o, inciso IV (fato 01); artigo 155, §§1o e 4o, incisos I e IV (fato 02); e artigo 155, §

4o, inciso IV (fato 03), todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, os apelantes, por intermédio da Defensoria Pública,
requereram
, em síntese, a absolvição pela fragilidade probatória quanto à autoria, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
pleitearam
o decote da majorante do repouso noturno e da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob a alegação de ausência de laudo pericial.
Pugnaram
, ainda,
pela
readequação da pena aplicada, com redução da pena-base e da fração de aumento pela continuidade delitiva. Por fim, postula
ra
m a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência,
por
serem assistidos
pela Defensoria Pública.

Ao final,
prequestion
ar
am
expressamente os artigos 5o, II, LXXIV, XXXIX, XLVI da Constituição Federal; artigo 98 do CPC; artigo 155, §

1o e §

4o, inciso I do Código Penal, para efeitos de eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

257634749
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
259798153
)
:

“
EMENTA. ART. 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL (FATO 01), ART. 155, §§ 1o E 4o, I DO CÓDIGO PENAL (FATO 2) E ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Apelação Criminal. Manutenção da Sentença Condenatória. Autoria e Materialidade Comprovadas. Prova Testemunhal e Documental. Apreensão de Res Furtiva. Qualificadoras. Crime Ocorrido Durante o Repouso Noturno. Concurso de Pessoas. Rompimento de Obstáculo. Ausência de Laudo Pericial. Depoimentos das Vítimas e Testemunhas. Dosimetria da Pena. Reincidência. Valoração das Circunstâncias Judiciais. Correção da Pena Base. Isenção de Custas Processuais. Hipossuficiência. Art. 804 do Código de Processo Penal. Reavaliação na Execução Penal. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

C
onheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, nos dias 09, 13 e 16 de agosto de 2020, na cidade de Água Boa/MT, o
s

apelante
s Januário
Luis
e Rosana Silva
, junto de outro corréu, adentraram em três estabelecimentos comerciais distintos durante o repouso noturno e subtraíram diversos equipamentos automotivos, causando prejuízo às vítimas e sendo posteriormente identificados por câmeras de segurança e objetos recuperados
.

Vejamos
a narrativa fática
:

“FATO 01

Consta do inquérito policial que, n
o dia 09 de agosto de 2020, por volta das 03h00, no estabelecimento comercial denominado “Funilaria Stock
Car
”
, situado na Rua 05, n.o 1095, Bairro Industrial, nessa urbe,
os denunciados JANUARIO LUIZ SCHNEIDER DARU
I
, vulgo “Cigano”, ALEXANDRO REINALDO PEREIRA
e ROSANA SILVA MORAIS

subtraíram para si, durante o repouso noturno, uma
repuxadeira
elétrica, avaliada em R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais), duas rodas com pneus aro 13 de um veículo Uno (carro de cliente), avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e um carregador de bateria, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo um prejuízo de R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais)
, conforme auto de avaliação indireta, pág. 141-IP, bens pertencentes à “Stock
Car
”, de propriedade de
Deone

Tarcisio

Oss
.

(...)
.

Na data de 08/08/2020, a vítima
Deone

Tarcisio

Oss
fechou o seu comércio e foi para o Distrito de Serra Dourada
. No dia seguinte,
ao retornar, encontrou a funilaria com a porta encostada e percebeu que alguns objetos haviam sido subtraídos do local
.

A equipe da
polícia da cidade de Canarana/MT localizou e apreendeu a
repuxadeira
elétrica na casa de Jair, irmão do denunciado JANUÁRIO
. Indagado,
Jair declarou que seu irmão deixou uma
repuxadeira
e um aparelho de solda em sua casa dizendo que buscaria posteriormente
.

Foi possível identificar, através das imagens das câmeras de segurança, que os autores do furto estavam em um veículo Saveiro, cor prata
.
Na data de 16/08/2020
,
policiais militares
acionados via 190
abordaram o veículo VW/Saveiro, cor prata, placa KEK-0167, ocupado pelos denunciados, sendo que o veículo ostentava as rodas subtraídas na funilaria Stock Car
.

A vítima reconheceu as duas rodas com pneus
, conforme termo de reconhecimento de objetos, pág. 145-IP,
bem como lhe foi entregue a
repuxadeira
elétrica recuperada em Canarana/MT
, conforme termo de entrega, pág. 147-IP.

FATO 02

Consta do inquérito policial que,
no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 00h00, no estabelecimento comercial “Funilaria Real Pintura”
, situado na Rua 01, n.o 842, Bairro Industrial, nessa urbe,
os denunciados JANUARIO LUIZ SCHNEIDER DARUI
, vulgo “Cigano”, ALEXANDRO REINALDO PEREIRA e ROSANA SILVA MORAIS
subtraíram para si, durante o repouso noturno, com destruição ou rompimento de obstáculo, uma máquina de solda, avaliada em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, conforme auto de avaliação indireta, pág. 155-IP,
pertencente à “Funilaria Real Pintura”, de propriedade de Sandro Lopes de Souza
.

(...)
.

A vítima Sandro Lopes de Souza verificou que seu comércio fora furtado e que os suspeitos haviam quebrado o cadeado para adentrar ao local
. De lá, subtraíram uma máquina de solda.

A equipe da polícia da cidade de Canarana/MT localizou e apreendeu a máquina de solda na casa de Jair, irmão do denunciado JANUÁRIO
. Indagado,
Jair declarou que
seu irmão deixara uma
repuxadeira
e um aparelho de solda em sua casa dizendo que buscaria posteriormente
.

Foi possível identificar através das imagens das câmeras de segurança que os autores do furto estavam em um veículo Saveiro, cor prata
.

FATO 03

Consta do inquérito policial que,
no dia 16 de agosto de 2020, no estabelecimento comercial “Juninho
Autopeças
”
, situado na Rua 03, Bairro Industrial, nessa urbe,
os denunciados JANUARIO LUIZ SCHNEIDER DARUI
, vulgo “Cigano”, ALEXANDRO REINALDO PEREIRA e
ROSANA SILVA MORAIS

subtraíram para si duas rodas traseiras do veículo Renault Kangoo, pertencentes a Vagner Aparecido Botelho Muniz
.

Revela o caderno investigativo que os denunciados JANUARIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, vulgo “Cigano”, ALEXANDRO REINALDO PEREIRA e ROSANA SILVA MORAIS
subtraíram as rodas do veículo que estava estacionado defronte ao Juninho
Autopeças
.

A vítima Vagner Aparecido Botelho Muniz tomou conhecimento, no dia 19/08/2020, que as rodas traseiras de seu veículo Renault Kangoo, que estava estacionado em frente ao Juninho
Auto Peças
para conserto, haviam sido subtraídas
.

Na data de 16/08/2020, policiais militares acionados via 190 abordaram o veículo VW/Saveiro, cor prata, placa KEK-0167, ocupado pelos denunciados, sendo que o veículo ostentava as rodas subtraídas, pertencentes a vítima Vagner
.

A vítima reconheceu as duas rodas
, conforme termo de reconhecimento de objetos, pág. 161-IP e termo de entrega, pág. 163-IP.

Ante o exposto, os denunciados JANUARIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, vulgo “
Cigano”, ALEXANDRO REINALDO PEREIRA e ROSANA SILVA MORAIS tiveram suas condutas incursas no art. 155, § 1o do Código Penal (fato 01), art. 155, §§ 1o e 4o, I do Código Penal (fato 2) e art. 155, caput, do Código Penal (fato 3), razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. (...)” (denúncia - id. 257634665).

Após
regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
s
b
oletins de
o
corrência (id. 257634655, págs. 11/16 e
19/26)
, auto de apreensão
(id. 257634655,
págs
. 27 e 29)
, relatório policial
(id. 257634655,
págs
, 39/41)
, termos de reconhecimento de objetos e os depoimentos das vítimas e testemunhas
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

Em sede policial, o
apelante
Januário
Luis
Schneider Dauri

negou qualquer
participação
nos crimes
,
narrando que
vi
ajou com sua esposa Rosana e Alexandro Reinaldo até o Assentamento Serrinha para prestação de serviço
e, ao retornarem para Água Boa, foram abordados pela polícia militar. Afirmou que Alexandro confessou, na presença de todos, ser o autor dos furtos e ter deixado os objetos na casa de Jair
(
irmão do depoente
)
.
Vejamos
:

“(...). Que mora na cidade Canarana e é mecânico na cidade;
que chamou Alexandro para i
rem até
o Assentamento Serrinha para prestarem serviço, arrumar uma bomba
hidráulica
do trator
; Que
foram no veículo de Alexandro
uma saveiro, de cor cinza, o conhece da cidade de Canarana
; Que
Rosana é sua esposa
; Que
foram juntos até o assentamento Serrinha
; Que
ao terminarem de presta
r serviço vieram até a cidade de Água Boa, para Alexandro ver uma namorada
; Que
na saída da
cidade
foram abordados
no veículo de Alexandro pela
polícia
militar; Que
Alexandro confessou diante do interrogado, Rosana e dos
policiais militares que ele teria “roubado” uns trem e vendido para não sei quem na cidade de Canarana,
não sabe informar os nomes; Que não sabe informar quais rodas esta
vam no veículo de Alexandro que é produto de furto; Que
não teve participação nos furtos na cidade de Água Boa
/MT
; Que
perguntado se o interrogado deixou objetos furtados na residência de seu irmão Jair
, respondeu que
não, que quem deixou o
bjetos furtados foi Alexandro
; Que
não sabe informar o que foi deixado na residência de seu irmão, só soube ontem
de noite, quando Alexandro confessou para a
polícia
que ele furtou e deixou na casa
de Jair
; (...)”
(depoimento em sede policial – apelante Januário
L
uis

Schneider
Dauri – id. 257634655, págs. 53/55).

Em juízo, o
apelante
Januário

reprisou a negativa de autoria
, explicando
que, no dia em que foi abordado
,
f
retou o
veículo
Saveiro
de Alexandro
,
objetivando
que ele o
lev
asse

para
realizar um
serviço de mecânica
,
em uma fazenda. Alegou que não sabia que os bens encontrados no carro
,
ou deixados
, pelo Alexandro
na casa de seu irmão
,
eram
objetos de

crime.

O recorrente
esclareceu
, ainda,
que a Saveiro
, de cor
prata
,
utilizada nos fatos era de
propriedade de
Alexandro
, embora ele a usasse para trabalhar ocasionalmente
, conforme se observa da mídia audiovisual de id.
257634733
.

A
apelante Rosana Silva Morais, na
delegacia
, relatou
que convive com Januário há cerca de quinze dias e que, a convite dele, permaneceu por aproximadamente dez dias em Canarana. Afirmou ter retornado a Água Boa na noite da abordagem policial, negando participação em qualquer furto, bem como, conhecimento sobre os objetos encontrados no veículo
de Januário
. Vejamos:

“
(...) Que está convivendo com Januário há quinze dias e o conheceu n
esta cidade
e há poucos dias
ele lhe chamou para ir a cidade de Canarana/MT e foi com ele e lá ficou
por uns dez dias e lá se hospedaram em um hotel
; Que não sabe o nome do hotel em que se hospedou com Januário; Que
ontem (16/08/2020), por volta das
08 horas,
Januário
saiu com um amigo sentido Vila Serrinha e retornou por volta das 17 horas e já se organizaram para virem para esta cidad
e
; Que
chegou nesta cidade ontem, por volta das 22 horas, e Januário lhe deixou no
boteco
Vin Te Vê e ele saiu com o amigo dele e retornaram uns trinta minutos depois
e lhe pegou e foi “lá para cima” e
alega que em dado
momento
outro homem em um carro lhe seguiu e Januário fugiu desse outro
carro
, pois não o conhecia e
quando estavam se preparando para irem embora para a cidade de Canarana/MT foram abordados por policiais militares
; Que
não participou de nenhum
furto na companhia de Januário e seu amigo
; Q
ue não ajudou Januário a comercializar produtos de furto; Que sobre
os pneus e ferramentas que se
encontravam no veículo de Januário

alega não saber desses produtos
; Que
nega estar associada com Januário e seu
amigo para juntos praticarem crimes
;
Que
das apreensões alega que só o celular LG, simples, é
seu. (...)” (
depoimento
em sede policial – apelante Rosana Silva Morais – id. 257634655, págs. 111/113).

Na fase policial, o
réu Alexandro Reinaldo Pereira

admitiu a
prática
delitiva,
narr
ando
que

agiu sozinho
e sob efeito de álcool
quando

furtou equipamentos
e rodas de uma oficina no setor industrial de Água Boa
,
utilizando seu veículo saveiro
. Explicitou que
escondeu os objetos na casa do irmão de Januário, em Canarana
, e que os
corréus (
Januário
e

Rosana) não
participaram do crime
. Vejamos:

“(...) Que mora na cidade de Canarana; Que
realizou um furto em uma oficina que não sabe o nome, mas que está localizada
no setor industrial
; Que foi no
final de semana retrasado,
no
sábado

por volta das 22:00 horas
; Que
estava em seu veículo uma saveiro, de cor cinza
; Que
ingeriu bebida alcoólica
; Que
entrou na oficina para
efetuar
o furto,
arrombando a lateral
da oficina com uma chave de roda
, a porta era de lata
; Que
furtou da oficina duas maquinas IG, um bojão de oxigênio e três rodas; Que não realizou nenhum outro furto na cidade
; Que
deixou os objetos furtados na casa do Gaúcho, irmão do Januário, na cidade de Canarana
, bairro Jardim Trop
ical; Que não vendeu os objetos para Gaúcho; Que
Januário e Rosona não participou do furto
; Que
para carregar os objetos furtados da oficina
chamou uns andarilhos que ficam bebendo na rua para ajudar a carregar as coisas furtadas e
colocar no veículo; Que não conhece os homens qu
e ajudou a carregar
; (
...)” (depoimento na fase policial - réu Alexandro Reinaldo – id.
257634655, págs. 83/85).

Em
juízo
, os
corréus

Rosana Silva
Morais

e
Alexandro Reinaldo Pereira
,
ap
esar de devidamente
intimados,

não
comparecerem ao ato,
razão

pela
qual foi
decretada a
s

suas
revelias (
id. 257634734).

Em sede policial, a
vítima Sandro Lopes de Souza
declarou
que seu estabelecimento foi furtado na noite de 13/08/2020, com arrombamento da porta e subtração de uma máquina de solda completa. Relatou que as câmeras registraram
que
foi utilizado para o crime
um
veículo
saveiro, de cor prata,
e que, após denúncia de comerciantes, a polícia militar localizou os suspeitos, os quais confessaram o furto
,
indica
ndo
o paradeiro da

res

furtiva que
foi,
posteriormente
,
recuperada em Canarana/MT
. Vejamos:

“(...) Que é proprietário de uma oficina denominada Real Pintura automotiva; Que seu estabelecimento comercial fica localizado na rua 01, no 842, industrial, nesta cidade; Que
no dia 13/08/2020, período noturno, seu estabelecimento comercial foi furtado e os autores arrombaram a porta e de lá subtraiu uma máquina de solda
Mig
, completa
; Que
a máquina de solda é da marca
Weld
Vision e seu maquinário de solda, completo, deve custar aproximadamente R$5.500,00, pois além do aparelho de solda continha o cilindro, tocha e regulador
; Que
seu comércio tinha câmeras de monitoramento e lá foi possível constatar que quem fez o furto fez uso de um veículo saveiro de cor prata
; Qu
e no dia 17/08/2020 outros comerciantes do bairro industrial avistaram o referido veículo transitando pelo local, em período noturno, e então acionaram a polícia militar que conseguiu abordar o referido veículo e os ocupantes confirmaram o envolvimento no furto do comércio do declarante e em outro local também
; Que a polícia lhe informou que
os suspeitos teriam dito onde estaria a máquina de solda do declarante
e lhe informou que ela tinha sido apreendida na cidade de Canarana/MT e foi na delegacia daquela cidade e lá lhe foi restituída sua máquina de solda, completa. (...)” (depoimento em sede policial - vítima Sandro Lopes de Souza – id. 257634655, págs. 151/152).

Em ambas as fases
processuais
, a
vítima

Deone
Tarcísio
Oss

declarou
ser proprietário da Funilaria Stock
Car
e
que
sofreu um
prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00. Relatou que, após uma visita à fazenda de sua filha, ao retornar no domingo à tarde, encontrou a porta de sua oficina entreaberta e, ao adentrar o local, percebeu que havia algo errado, notando o desaparecimento das rodas que havia deixado sob um veículo Fiat Uno, além de um carregador de baterias e outros equipamentos.

Por fim, disse
que a polícia localizou um dos objetos na residência do irmão de um indivíduo
,
identificado como Januário, na cidade de Canarana, e
que
as rodas foram encontradas instaladas em outro veículo, sendo todos os itens por ele reconhecidos na
Delegacia
. Narrou ainda
que tomou
conhecimento de que os suspeitos seriam um casal
, acompanhado

d
e outro indivíduo
(depoimento na fase policial
: id. 257634655
,
págs. 137/138
-
depoimento em fase judicial:

257634733
-

vítima

Deone
Tarcísio
Oss
).

De igual modo, n
as duas fases processuais
, a vítima
Vagner
Aparecido
Botelho Muniz
narrou
que foi informado sobre o furto de duas rodas traseiras de seu veículo
,
enquanto este estava estacionado para conserto em frente
à

“
autopeças Junin
ho
”
. A
firmou que, ao comparecer à delegacia, reconheceu como suas
as
duas rodas que estavam
instalad
as

no
veículo saveiro
prata apreendido

(depoimento na fase policial
:
id. 257634655, pág. 157
– na fase judicial: id.
257634733
)
.

Por sua vez, reprisando o depoimento prestado na fase
policial,
Augusto
César
Oss
,
ouvido em juízo na condiç
ão de informante por ser
filho da vítima Dione Tarcísio
Oss
,

declarou que, ao identificar um veículo com as mesmas características do utilizado em furtos ocorridos na empresa de seu pai e em uma
autoelétrica
próxima, acionou a polícia militar,

acompanhando
a abordagem
dos suspeitos, momento em que reconheceu parte dos objetos furtados no interior do veículo
.

Acrescentou
,
em
juízo,
que há uma filmagem que mostra o momento da chegada do veículo saveiro em um dos locais furtados, contudo, não foi filmado quem estava dentro do carro (depoimentos na fase policial: id. 257634655, págs. 43/44 - em juízo: id. 257634733)
.

Os policiais militares
Weverton Divino
Viega
de Jesus
e
Felipe dos Santos Loures
declararam, na fase policial, que atenderam à ocorrência após serem acionados
,
via 190
,
com denúncia
d
e movimentação suspeita em lote baldio. Ao localizarem o veículo com características de envolvimento em furtos anteriores, os ocupantes tentaram fugir em alta velocidade, sendo posteriormente interceptados próximo ao Posto
Martinão
. Durante a abordagem, os três suspeitos demonstraram nervosismo e deram versões contraditórias
, sendo
que uma
das vítimas reconheceu parte do material furtado no veículo, e
nquanto
o suspeito Alexsandro Reinaldo Pereira confessou autoria dos
crimes,
indicando
que
havia
vendido os objetos
,
em Canarana. Vejamos:

“que, nesta data, por volta de 24:00 a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas ruas desta cidade de Água Boa-MT, quando fomos acionados via 190, com a informação de que o
Sr

Cleiber
Antônio Ribeiro e o Sr. Augusto César estariam no setor industrial
quando visualizaram um saveiro de cor prata e placa KEK 0167 entrando em lote baldio ao lado da oficina “Alencar Auto Center”, encostando no muro na tentativa de subir o muro
. Que se deslocaram até o local
e também
visualizaram o veículo no local informado, o qual estava desligado com algumas pessoas em seu interior
. Como
o veículo tinha as características semelhantes a um que estava envolvido em furtos em datas anteriores no mesmo setor
,
verbalizaram com os suspeitos, os quais que ligaram o veículo e saíram em alta velocidade
. Que
repassaram as características do veículo e placa ao COPOM, e as guarnições do dia iniciaram rondas na tentativa de localizar o veículo
. Nesse primeiro momento sem êxito, porém alguns minutos as guarnições que estavam na rua foram informadas via COMPOM, pelo SD/PM
Geser
de que
um veículo com as referidas características teria passado em alta velocidade em frente ao quartel da polícia militar, o qual foi visualizado pelas guarnições próximo a rodoviária. Que iniciaram o acompanhamento do veículo, e logo próximo ao “Posto
Martinão
” realizaram a abordagem do veículo
. Que
em seu interior
haviam
três suspeitos, dois homens e uma mulher, os quais estavam nervosos e apresentaram versões diferentes em suas entrevistas
. Que nesse momento
o
Sr
César Augusto se aproximou
, com seu veículo
reconheceu as rodas do veículo saveiro, conduzido pelos suspeitos, como sendo parte do material furtado de sua loja dias anteriores
. Que
conduziram os suspeitos até o CISC, onde o suspeito Alexsandro Reinaldo Pereira confirmou ser o proprietário do veículo e que teria sido o autor dos furtos anteriores naquele setor, conforme boletins de ocorrência de números: 2020.185668 e 2020.189688, alegou ainda que teria vendido os materiais dos crimes no munícipio de Canarana
. Que diante dos fatos os suspeitos Alexsandro Reinaldo Pereira; Januário
Luis
Schneider Dauri e Rosana Silva Morais foram encaminhados ao CISC, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e os suspeitos foram entregues sem lesões, bem como o veículo e material apreendido (dois aparelhos de celular e cinco rodas com pneus no saveiro). Que repassaram essas informações para as guarnições da polícia militar daquele município, e estas lograram êxito em localizar, naquele município, alguns materiais furtados em Água Boa – MT. (...)” (depoimento na fase policial – testemunhas PMs Weverton Divino
Viega
de Jesus e Felipe dos Santos Loures – id. 257634655, págs. 35/38).

Em juízo, as testemunhas policiais militares reprisaram as declarações prestadas,
oportunidade em que
o PM
Weverton
acrescentou
que, ao procederem com a abordagem dos três indivíduos, todos eles confessaram a prática delitiva (id. 257634733).

Na fase policial, a

testemunha

Cleiber
Antônio Ribeiro
declarou

que, após ser informado por um conhecido sobre a presença de um veículo semelhante ao envolvido em furtos recentes no bairro Industrial, dirigiu-se ao local, identificou a saveiro suspeita e tentou acompanhá-la após notar a fuga do condutor, sendo informado posteriormente de que a polícia militar havia abordado o veículo
. Vejamos:

“(...) que ontem (16/08/2020), por volta das 22 horas, “vulgo
Mon
gin
”, filho de
Jhone
, proprietário da empresa Stock
Car
, lhe
ligou e relatou que um saveiro parecido com a que constava em uma filmagem na qual foi usada
para fazer um furto teria passado bem devagar pelo local
, bairro Industrial; Que
então foi
até o local e lá avistou a citada saveiro e “
Mongin
”
já tinha ligado para a
polícia
militar
; Que
ao passar pela saveiro e a observar o condutor da saveiro
desconfiou
e empreendeu fuga e então os seguiu, porém os perdeu de vista e posteriormente ficou sabendo que a
polícia
militar tinha conseguido abordar o veículo
; Que
não chegou a conhecer os ocupantes da saveiro, pois estavam fazendo uso de
máscara

em proteção ao Covid
; Que foi ao local para averiguar a citada saveiro por seu amigo
Monguim
e também possui uma oficina no bairro industrial. (...)” (depoime
nto na fase policial -
testemunha

Cleiber
Antônio Ribeiro – id. 257634655, pág. 47)
.

Em juízo,
o

Parquet
e a Defesa desistiram da oitiva da
vítima Sandro Lopes de Souza
, das testemunhas

Cleibe
r

Antônio Ribeiro

e
Jair Sidinei Dauri
, arrolado p
or ambas as
partes
(id. 257634733)
.

Retratada a situação fática, passo à análise da
matéria
do recurso.

Quanto o requerimento de
absolvição pela fragilidade probatória quanto à
autoria
, é
cediço que, no processo penal, a condenação exige um lastro probatório robusto, apto a afastar qualquer
dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas
.

Contudo, na espécie,
a análise detida dos elementos de convicção amealhados durante a instrução criminal revela
que a autoria dos delitos imputados aos apelantes,
Januário
Luis
Schneider
Darui
e
Rosana Silva Morais
, restou plenamente comprovada, em consonância com a materialidade, que também é inquestionável.

Com efeito, a prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se coesa e harmônica, fornecendo elementos seguros para o convencimento da prática criminosa pelos recorrentes.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, em particular, detalham as circunstâncias dos furtos e apontam para a participação ativa de ambos os apelantes nas empreitadas criminosas, rechaçando a tese de insuficiência probatória.

Ademais, a apreensão da
res furtiva
na posse dos réus, logo após a ocorrência dos fatos, constitui um forte indício de autoria, exigindo uma justificativa plausível para tal posse, o que não foi apresentado de forma convincente pela defesa.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que parte dos bens subtraídos foi encontrada na residência do irmão do apelante Januário, o que reforça ainda mais a ligação dos réus com os crimes e a destinação do produto do ilícito.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que, em crimes contra o patrimônio, a posse injustificada da coisa subtraída inverte o ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a licitude da posse ou sua completa dissociação com o crime.
Vejamos:

"Nos delitos patrimoniais,
a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente
. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu
. (...)
." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000139-51.2020.8.11.0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024).

Nessa mesma linha de intelecção, esta Corte já decidiu que:

"1. Não há falar em absolvição do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal,
se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa.
2.
(...)
." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00222646120198110002, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/02/2024).

Dessa forma, a conjugação da prova testemunhal firme e consistente com a prova material, representada pela recuperação dos bens furtados em posse dos réus logo após os fatos
e também
na residência do irmão de um deles, afasta qualquer incerteza quanto à participação dos apelantes nos eventos criminosos.

A tese de fragilidade probatória, portanto, não se sustenta diante da solidez do acervo de provas, que permite formar um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos réus, tornando inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Superados os aspectos atinentes à autoria e à materialidade delitiva, passa-se à análise da
qualificadora de rompimento de obstáculo
e da
majorante do repouso noturno
, ambas reconhecidas na sentença condenatória e impugnadas pelos apelantes.

No que se refere à
majorante do repouso noturno
, prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal, sua aplicação mostra-se incontestável no presente caso.

Nesse contexto, a própria declaração prestada pelo corréu Alexandro, ainda na fase inquisitorial, ao afirmar que o delito ocorreu por volta das 22h, corrobora, de forma veemente, a caracterização da majorante.

Embora a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.888.756/SP (Tema 1.087)
, tenha firmado entendimento de que a majorante do repouso noturno não incide nos casos de furto qualificado (§ 4o do art. 155), também assentou que essa circunstância pode ser legitimamente valorada na primeira fase da dosimetria da pena, como vetor judicial negativo, desde que descrita na denúncia e reconhecida na sentença. Assim, o deslocamento da referida majorante da terceira para a primeira fase da dosimetria, como fundamento para exasperação da pena-base, encontra
amparo jurisprudencial
e
não configura
reformatio in pejus
:

“A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, [...] firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no §

1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§

4o). [...] No voto do relator, foi mencionado que, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva,
poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP).”

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2082231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
30/10/2023)

No que se refere à
qualificadora de rompimento de obstáculo
, prevista no artigo 155, §

4o, inciso I, do Código Penal, também não merece acolhida a tese defensiva que pretende seu afastamento com base na inexistência de laudo pericial.

De fato, embora o exame pericial seja, por excelência, o meio de prova mais adequado para comprovar o rompimento de obstáculos, a jurisprudência do STJ admite, de forma reiterada, que tal ausência pode ser suprida por
prova oral robusta e coerente
produzida em juízo, especialmente em hipóteses nas quais os relatos das vítimas e testemunhas descrevem com clareza os meios de execução do crime.

Na hipótese em análise, os depoimentos colhidos nos autos relatam de forma pormenorizada o dano ocasionado em portas e janelas, o que evidencia o rompimento de mecanismos de segurança com o propósito de permitir a subtração dos bens.

Ademais, tem-se a confissão do corréu Alexandro em fase inquisitiva, que afirmou ter arrombado uma porta.

A confiabilidade e a coerência desses relatos, aliados ao contexto probatório, revelam-se suficientes para a manutenção da qualificadora
.

Nesse mesmo sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 1.4.
Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal
no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como in
casu
, no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia
. 1.5.
(...)
.” (TJ-MT 00025995820168110004 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2023)

A sistemática adotada para a dosimetria da pena — que permite a
utilização de qualificadoras excedentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis
— também encontra respaldo jurisprudencial:

“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado
(
...
)
sendo que as demais poderão ser valoradas
(
...
)
como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico
.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2113232/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
27/06/2022)

Diante do exposto, impõe-se a
manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo e da majorante do repouso noturno
,
e
seja esta última deslocada à primeira fase da dosimetria,
e
seja considerada conforme inicialmente aplicada, porquanto ambas
encontram-se
lastreadas em elementos probatórios consistentes e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Insurgem-se os apelantes contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base e à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva, requerendo a readequação da reprimenda final.

Vejamos excerto da dosimetria da pena:

“
4.1) EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS JANUÁRIO E ROSANA

Por ser a pena mais grave dos delitos cometidos pelos réus (art. 71, CP), elejo o tipo penal descrito no
art. 155, §§

1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal,
que

prevê pena de
reclusão, de dois a oito, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal
(dois anos
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

-
Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta d
o
agente ou censurabilidade do delito cometido.
In
casu
, revela-se ordinária à espécie;

-
Antecedentes
: os réus ostentam condenações transitadas em julgado (Januário – processo número 0003037-04.2019.8.11.0029, 0002794-60.2019.8.26.0079 e 0003079-53.2019.8.26.0059; Rosana – processo número 0000969-32.2019.8.11.0110 e 0000032-61.2015.8.11.0110), por isso eleva-se a pena base.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade d
o
agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

-
Circunstâncias do delito:
o crime cometido durante o repouso noturno, por não se tratar de majorante no caso em exame, autoriza a elevação da pena base por 1/8; ainda, o delito foi cometido em concurso de agentes, devendo a pena ser elevada pela oitava parte;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da
vítima
é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que as vítimas em nada contribuíram para as práticas delitivas.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Ausentes causas de aumento ou
diminuição
, mantenho a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

4.1.1) Do valor do dia-multa

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4.1.2) Da Continuidade Delitiva

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, elevo em 1/6 a pena mais grave, frente ao número de crimes cometidos, alcançando a soma de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário-mínimo
.
(...)
.
”
(sentença - id. 257634734)

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado singular fixou a
pena-base acima do mínimo legal
, considerando, de forma motivada, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis a ambos os réus: os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime
.

Quanto aos
antecedentes
, os autos revelam a existência de registros pretéritos de envolvimento dos réus com crimes patrimoniais, ainda que sem
a
configuração de reincidência, o que, segundo entendimento pacificado, autoriza a valoração negativa da vetorial, diante da demonstração concreta de habitualidade delitiva.

No que tange às
circunstâncias do delito
, a sentença evidenciou que os crimes foram cometidos de forma articulada, com divisão de tarefas entre os agentes, mediante rompimento de obstáculos, durante o período noturno, e em prejuízo de múltiplas vítimas, o que denota maior censurabilidade das condutas e justifica o aumento da pena-base.

A exasperação inicial da pena, portanto, encontra-se justificada por critérios legais, individualizados e idôneos.

Em reforço, importa destacar que:

“1. (...) . 2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
. Precedentes.
3.
(...).”

(STF – HC 211200/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 08/08/2022,
DJe
01/09/2022)

Na
segunda fase
, não houve reconhecimento de agravantes nem de atenuantes.

Na
terceira fase
, reconhecida a
continuidade delitiva
entre os três delitos patrimoniais, o magistrado aplicou a fração de
1/6 (um sexto)
, elevando a pena nos moldes do art. 71 do Código Penal.

É certo que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na hipótese de
três crimes
, a fração de aumento mais adequada é a de
1/5 (um quinto)
, conforme expressamente decidido:

“1. Quanto ao
aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração
de 1/6 pela prática de duas infrações;
1/5, para três infrações
; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 2. (...).
”
(STJ -

AgR
g
no

AREs
p
2160705/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério

Schiett
i
Cruz, j. 04/10/2022,

DJ
e
17/10/2022)

Todavia,
nesta instância recursal
,
mantenho
a fração de 1/6
(um sexto)
adotada pelo juízo de primeiro grau
, por se tratar de
critério mais benéfico aos réus
, em observância ao princípio do
favor rei
.

Quanto
à
solicitação de
assistência judiciária gratuita
, a Defensoria Pública alegou que os recorrentes são carentes na forma da lei, com isso, fazem jus também a
isenção do pagamento das custas processuais
.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo previsão para sua suspensão automática.

Além disso, como cediço, quanto a eventual suspensão ao pagamento das custas processuais, o pedido deve ser realizado perante o juízo da execução da pena.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução
. (TJ-MT - APR: 00023390720188110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2023)”

Outrossim,
não há como conceder ao sentenciado o
benefício da

assistência judiciária gratuita
, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais,
porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente
, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)

Dessa forma, não há fundamento jurídico para conceder o benefício da assistência judiciaria gratuita visando a suspensão da exigibilidade das custas na fase atual do processo, cabendo eventual discussão sobre a cobrança no âmbito da execução fiscal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Januário
Luis
Schneider
Darui
e
Rosana Silva Morais
, mantendo-se inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025